Tribunal: STF
Processo: AI 633764
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA
   COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A matéria
   discutida nos autos foi decidida pelo acórdão recorrido à luz da
   legislação infraconstitucional, a cujo exame não se presta o
   recurso extraordinário.
II - A discussão acerca dos limites da
   coisa julgada demanda a apreciação da legislação
   infraconstitucional, configurando situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional.
III - Agravo regimental improvido.